Tribunal: TCU
Processo: 034.525/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11689/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.525/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aline Batista de Almeida Melo (XXX.985.487-XX); Ana Helena Gondim Rezende (XXX.956.478-XX); Elienai Batista de Almeida (XXX.585.237-XX); Ester de Almeida Leal (XXX.739.527-XX); Gabriella Rabelo Ribeiro (XXX.251.877-XX); Hulda Estellita de Almeida (XXX.013.727-XX); Ruth Batista de Almeida Dias (XXX.610.287-XX); Tania Cristina Lima de Souza (XXX.376.507-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.